Tribunal: TJSP
Processo: 2220364-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2220364-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO
ALBERTI
GRANADO,
é
agravado
CENTER
LESTE
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220364-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.133
2
VOTO No 17.133
AGRAVO INTERNO No 2220364-77.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTI GRANADO
AGRAVADO: CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão monocrática do
relator que indefere pedido de atribuição de efeito suspensivo a
agravo de instrumento - Agravo de instrumento julgado e
desprovido - Agravo interno prejudicado e não conhecido
Trata-se de agravo interno tirado de decisão proferida
a fls. 58, a qual indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
O executado agravante pleiteia a reforma da decisão
reiterando os argumentos expostos nas razões de recurso, em especial de
que “No caso dos autos, o risco de dano grave ou de difícil reparação está consubstanciado na
prática de atos de constrição que podem recair sobre o patrimônio do Agravante, considerando que o
feito tramita regularmente, face à ausência da suspensão, ora pleiteada. Por outro lado, a
probabilidade de provimento do recurso consiste no fato de que resta comprovado nos autos que a
Agravada deixou de promover o andamento ao feito por mais de três anos (foi intimada a se
manifestar em junho de 2014 e somente veio a fazê-lo em novembro de 2017), portanto após
decorrido o prazo hábil ao reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando as disposições
dos artigos 206, § 3o, inciso I, do Código Civil e 924, inciso V do Código de Processo Civil”.
A parte adversa apresentou resposta (fls. 11/15).
É o breve relatório.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante nos
autos do agravo de instrumento no 2220364-77.2020.8.26.0000, ao qual
esta Câmara negou provimento em julgamento ocorrido em 17 de
novembro de 2020 (fls. 78/82).
Ao argumento de que a decisão de primeiro grau lhe
causava risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o
agravante requereu a suspensão de seus efeitos, o que foi indeferido por
este relator (fl. 58), dando ensejo à interposição deste agravo interno.
Ocorre que o julgamento do agravo de instrumento
supra aludido tornou prejudicado o exame do presente agravo interno,
considerando que, ao se negar provimento ao primeiro recurso interposto
pelo agravante, qual seja, o agravo de instrumento, ficou mantida a
decisão de primeiro grau, o que torna agora inútil a concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220364-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.133
3
suspensivo pretendido.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se não se
conhecer do agravo interno.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator